Tribunal: STF
Processo: RE 1468369
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim ementado (eDOC 21, p. 15/16):



“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROVIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DO DOLO. HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 



1. A Lei Federal n.º 14.230, de 25 de outubro de 2021, deixa claro que não se tipifica improbidade sem a demonstração de dolo com fim ilícito. Da mesma forma, a mesma lei deixa claro que a ilegalidade sem a presença do dolo que a qualifique não configura improbidade (Art. 17-C. § 1º). 



2. No caso, é incontroverso que a requerida, enquanto Prefeita Municipal, descumpriu determinação administrativa do Presidente do Tribunal de Justiça do Tocantins quitação de precatório. Entretanto, as provas produzidas não permitem concluir que a requerida tenha deixado de honrar as obrigações materializadas no precatório com a vontade livre e consciente de violar princípios da administração pública ou de burlar a norma constitucional que impõe o pagamento dos precatórios (art. 100, §5°, da Constituição da República). Também não há prova nos autos de malversação de recursos públicos pela requerida. 



3. A conduta do agente público, embora irregular, nem sempre pode ser tipificada como ímproba. Com efeito, a responsabilização dos agentes públicos por atos de improbidade deve se basear em provas concretas quanto aos atos que lhe são imputados, face às graves consequências que afetam a vida do eventual infrator. Daí a necessidade de se exigir a existência de conduta dolosa a ser imputada ao agente, que deverá ser satisfatoriamente comprovada, cabendo esse ônus ao órgão acusador. Logo, a ilicitude não determina inexoravelmente a improbidade administrativa. Nessa vereda, irreprochável a sentença objurgada ao julgar improcedente a pretensão autoral. 



4. Na sentença ora combatida foi o autor condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado. Sobreleva destacar que à causa foi atribuído o valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais). Com efeito, o STJ, em julgamento do TEMA 1.076, decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência, por apreciação equitativa, quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados. O relator dos recursos submetidos a julgamento, ministro Og Fernandes, estabeleceu duas teses sobre o assunto:ii) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 



5. No caso em apreço, o autor fora vencido, razão pela qual deve suportar o encargo sucumbencial, inclusive quanto aos honorários em favor do advogado parte adversa (requerida). Logo, partindo do precedente jurisprudencial supracitado, certo, que, no caso, se faz necessário o arbitramento de honorários por equidade, já que o valor atribuído à causa foi baixo, além de não ser possível atribuir um valor patrimonial à lide (proveito econômico inestimável). E, à luz da premissa supracitada, considerando-se, ainda, a natureza e a importância da causa (que não se confunde com seu valor), o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, entende-se que mostra-se razoável a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 3.000,00 (três mil reais), a fim de obstar, outrossim, o enriquecimento sem causa do patrono da requerida, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico (CC, art. 884). 



6. Sentença parcialmente reformada”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 25, p. 12).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 100, § 5º, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma que (eDOC 27, p. 5):



    “O r. acordão deixou de analisar ponto fundamental do recurso de apelação na ação de improbidade, amplamente explicitado em todo bojo processual, que trata-se da AUSÊNCIA DE ORÇAMENTO do débito nas Leis Orçamentárias juntada nos autos. 



    Assim, deixou de observar que o não pagamento do precatório ocorreu devido a, DELIBERADAMENTE, não inserir a despesa nos orçamentos via LOA (Lei Orçamentária Anual) conforme amplamente divulgado e provado.”



    Ao final, acrescenta-se que (eDOC 27, p. 6):



    “A condenação e a majoração dos honorários sucumbenciais não guarda legalidade, posto que se a Lei de Improbidade Administrativa sequer prevê a imposição de honorários de sucumbência, exceto quando demonstrada a má-fé, o que não ocorreu no feito em julgamento.” 



    A Presidência do TJ/TO admitiu o recurso extraordinário (eDOC 31).



    É o relatório. Decido. 



    De plano, verifica-se que a controvérsia em exame, referente à  necessidade da existência de dolo para tipificação dos atos de improbidade administrativa, cinge-se ao Tema 1199 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 843.989-RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 12.12.2022. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;



     2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 



    3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 



    4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 21, p. 8):



    “Por essas razões, hei de aplicar ao caso em tela o novo regramento, já em vigor, introduzido na Lei de Improbidade Administrativa pela Lei Federal n.º 14.230, de 25 de outubro de 2021. E este regramento deixa claro que não se tipifica improbidade sem a demonstração de dolo com fim ilícito. Senão vejamos:



    (...)



    No caso, é incontroverso que a requerida, enquanto Prefeita Municipal, descumpriu determinação administrativa do Presidente do Tribunal de Justiça do Tocantins quitação de precatório. Entretanto, as provas produzidas não permitem concluir que a requerida tenha deixado de honrar as obrigações materializadas no precatório com a vontade livre e consciente de violar princípios da administração pública ou de burlar a norma constitucional que impõe o pagamento dos precatórios (art. 100, §5°, da Constituição da República). Também não há prova nos autos de malversação de recursos públicos pela requerida. (grifei)



    A conduta do agente público, embora irregular, nem sempre pode ser tipificada como ímproba. Com efeito, a responsabilização dos agentes públicos por atos de improbidade deve se basear em provas concretas quanto aos atos que lhe são imputados, face às graves consequências que afetam a vida do eventual infrator. Daí a necessidade de se exigir a existência de conduta dolosa a ser imputada ao agente, que deverá ser satisfatoriamente comprovada, cabendo esse ônus ao órgão acusador. Logo, a ilicitude não determina inexoravelmente a improbidade administrativa.



    Observa-se, no ponto, que o acórdão recorrido não divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria ora controvertida.



    Ademais, no que concerne à condenação do autor, ora recorrente, ao pagamento de honorários advocatícios, verifica-se que os fundamentos que constam do acórdão recorrido vão ao encontro da jurisprudência desta Casa no sentido de ser indevido o pagamento de honorários sucumbenciais em ação civil pública por expressa vedação legal. Nesse sentido:



      “AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 871.308-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.11.2018)



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 10.07.2022. AGRAVO INTEMPESTIVO. ART. 1.003, § 5º, do CPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. PRECEDENTES. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada. 2. O agravo interposto em face à decisão que negou seguimento ao apelo extremo, na instância de origem, encontra-se intempestivo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).” (ARE 1.362.404-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 2/9/2022)



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, a e b , do Código de Processo Civil e art. 21, § 2º, do RISTF, para cassar o acórdão recorrido, na parte em que trata da condenação em honorários sucumbenciais, adequando o julgado ao entendimento desta Corte.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985). 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente